Tribunal: TJPA
Processo: 0807550-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5805 - Regulamentação de Visitas
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807550-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTIANO FREITAS DO NASCIMENTO

AGRAVADO: KELLY SALES CORREA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS, PENSÃO, GUARDA E DIREITO DE VISITA –
GUARDA PROVISÓRIA COMPARTILHADA COM LAR DE REFERÊNCIA MATERNO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUIDO PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO –INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO – DIREITO DE CONVIVÊNCIA DOS GENITORES – SITUAÇÃO FÁTICA JÁ VIVENCIADA – MELHOR INTERESSE DA MENOR – ALTERAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA MENOR – NECESSIDADE DE ESTUDO SOCIAL – MANUTENÇÃO DO DECISUM NOS MOLDES FIXADO NA ORIGEM – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO
.

1.
Prima facie
, têm-se que a análise do Agravo Interno (ID
10016427
) resta prejudicado, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de análise do mérito, razão pela qual passo a sua apreciação.

2. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acerto ou suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de origem, que definiu a guarda da adolescente J.
S. C. D. N.,
de forma compartilhada, fixando a residência da materna como o lar de referência da adolescente, deixando o convívio paterno-filial de forma livre
.

3. Consta das razões deduzidas pelo ora agravante que, após peticionar para chamamento do feito a ordem, em razão do avanço do tempo da lide, sem a fixação de guarda e critério de convivência dos genitores para com a filha J. S. C. D. N., o Juízo de origem entendeu por definir a guarda da adolescente de forma compartilhada, fixando como lar de referência a residência da materna, mesmo diante das provas colacionadas nos autos comprovando que a menor residia com o paterno.

4.
Dessa forma, no que se refere ao lar de referência materno, observa-se que tal situação fática já é vivenciada, e, eventual mudança, sem motivo plausível, conduziria à alteração da rotina já estruturada, introduzindo a adolescente uma nova realidade familiar que poderá ensejar impactos na vida desta, inclusive, no âmbito escolar.

5.
Vale destacar, que mesmo na guarda compartilhada, o melhor interesse da adolescente recomenda a fixação de um domicílio, para que a filha tenha referência de lar, siga uma rotina e não fique, todo momento, alternando de local, como ocorria no caso em questão, haja vista que, como bem destacou o próprio recorrente no presente recurso, a adolescente convivia com os genitores de forma alternada, semana na casa de um, semana na casa de outro.

6.
Ademais, ao contrário, do que defende o agravante, a guarda compartilhada deve ser fixada, ao menos nesse momento, tendo como lar de referência a residência materna, uma vez que a adolescente se encontra com a genitora e não foram comprovados elementos para justificar a urgência na alteração de tal situação.

7.

No mesmo sentido, no que pertine à regulamentação do direito de convivência, inexiste nos autos qualquer indício de que a forma como fora estabelecida possa causar grave dano à adolescente, pois restou estabelecida de forma livre pelo Juízo de origem, devendo, portanto, ser mantida tal dinâmica até a realização de estudo psicossocial competente, inclusive, para se analisar
a melhor convivência a ser adotada no caso em comento, em tudo, como dito acima, visando o melhor interesse desta.

8.
Destarte, é importante esclarecer que no presente caso, não se pode fazer da adolescente, refém do visível conflito existente entre os pais, pelo contrário, deve-se respeitar aspectos físicos, morais, mentais e a dignidade desta, buscando-se acima de tudo, o seu bem-estar, que deve estar acima de qualquer interesse pessoal dos genitores.

9.
Ademais, para efeito de esclarecimento e evitar a oposição de possível Embargos de Declaração, esta Relatora por ocasião da apreciação do pedido de análise do efeito suspensivo, deixou de conhecer do capítulo do presente recurso, em que atacava a matéria referente suposta impossibilidade de continuar arcando com o valor dos alimentos fixados em favor da menor, em razão desta ter o seu domicílio de referência a residência da materna, mas convivendo com os genitores na mesma quantidade de dias, tendo em vista que, a referida matéria já é objeto de discussão
no Recurso de Agravo de Instrumento nº
0809882-54.2021.8.14.0000
, que, inclusive foi interposto pelo mesmo recorrente/genitor, o qual será julgado na sessão de
Videoconferência
do dia 28/03/2023.

10. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, para manter inalterada a decisão agravada que estabeleceu o lar de referência materno e o direito de convivência de ambos os genitores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
,

CRISTIANO FREITAS DO NASCIMENTO
e como

agravada
J.
S. C. D. N
.,

representada por
K. S. C. D. N.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER PARTE DO RECURSO
e nesta parte
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807550-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

C. F. D. N.

AGRAVADA:

J. S. C. D. N.

REPRESENTANTE:

K. S. C. D. N.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NELSON PEREIRA MEDRADO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
C. F. D. N
., inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO
DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS, PENSÃO, GUARDA E DIREITO DE VISITA

(processo nº 0828644-88.2021.8.14.0301), deferiu parcialmente o pedido de liminar requerido na inicial, tendo como ora agravada

J. S. C. D. N.
, representada por
K. S. C. D. N.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“
Ante o Exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, com fulcro no art. 300 do CPC, para definir a guarda da adolescente de forma compartilhada, porém com o lar materno como referência para sua moradia, deixando o convívio paterno-filial de forma livre
.

DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS A verba alimentar provisória foi fixada em 10 (dez) salários-mínimos, sendo metade para cada filho. O requerido declarou que o filho mais velho reside e estuda na Cidade de Itajaí/SC, sendo o custo mensal dos estudos de R$ 9.339,00 (nove mil trezentos e trinta e nove reais), o que seria suportado exclusivamente pelo genitor. Não consta dos autos qualquer comprovação de que o genitor é o responsável financeiro pelos estudos do filho ou contribui com valores além da pensão para a manutenção deste, já tendo o juízo levado em consideração o fato da genitora ser servidora pública quando da fixação da verba. No que tange à adolescente, entendo que também deve ser mantida a verba na forma em que foi fixada, ressaltando que a obrigação alimentar, no caso concreto, não foi estabelecida apenas para garantir o mínimo existencial, mas também para manter o padrão de vida que os alimentandos tinham enquanto os pais viviam maritalmente.

De toda sorte, a matéria foi objeto de agravo de instrumento, ainda não havendo nos autos o resultado.

Ante o Exposto, mantenho incólume o valor da pensão alimentícia arbitrado na decisão inicial.” (Negritou-se).

Inconformado, o requerente
C. F. D. N
., interpôs Agravo de Instrumento (ID 9605618), alegando que teria informado o Juízo primevo, através de petitório datado de 14/10/2021, que a filha J. S. C. D. N.,

desde setembro de 2021, tinha como domicílio de referência a casa do paterno, sendo o seu lugar de domicílio desde sempre, posto que, quem saiu do lar familiar fora a materna, deixando o ex-marido e sua filha na casa que servia de moradia para toda família, salientando que a adolescente conviva com a materna semanalmente, de forma alternada.

Assevera que, após peticionar para chamamento do feito a ordem, em razão do avanço do tempo da lide, sem a fixação de guarda e critério de convivência dos genitores para com a filha J. S. C. D. N., o Juízo de origem entendeu por definir a guarda da adolescente de forma compartilhada, fixando como lar de referência a residência da materna, mesmo diante das provas por si colacionadas nos autos, comprovando que a adolescente residia com o paterno.

Sustenta não ser justo continuar arcando com o valor de 05 (cinco) salários-mínimos a título de alimentos, com a menor tendo o seu domicílio de referência e convivendo a mesma quantidade de dias, entre pai e mãe, razão pela qual entende que despesas, devem serem rateadas entre os genitores de maneira igualitária.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, com o fim de suspender os efeitos da decisão ora vergastada, determinando a guarda compartilhada da menor J. S. C. D. N, fixando como domicílio de referência a residência do genitor, bem como sejam rateados entre os genitores o valor da pensão e dos alimentos in natura dos filhos, de forma igualitária.

Coube-me por distribuição, a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID
9650661).

Da decisão o recorrente interpôs Agravo Interno (ID 10016427), objetivando a reconsideração da referida decisão e, alternativamente o provimento do recurso para deferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Por sua vez, a agravada apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento (ID 10279214), pugnando pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem e desprovimento do presente recurso.

Contrarrazões apresentadas ao Agravo Interno (ID 10280106), pugnaram pela improcedência do recurso e pela condenação do agravante nos termos do artigo 1.021, §4º c/c artigos 80 e 81, todos do CPC.

Intimada a se manifestar (ID
11306203
), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do presente recurso (ID
11907396
).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMSSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie, tem-se que a análise do Agravo Interno (ID
10016427
) resta prejudicada, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de análise do mérito, razão pela qual passo a sua apreciação.

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do deferimento da tutela antecipada requerida pela autora/ora agravada, sendo vedado a este Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DA DECISÃO AGRAVADA

Vejamos a fundamentação da decisão agravada (ID 9605629),
in verbis.

“
Ante o Exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, com fulcro no art. 300 do CPC, para definir a guarda da adolescente de forma compartilhada, porém com o lar materno como referência para sua moradia, deixando o convívio paterno-filial de forma livre
.

DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS A verba alimentar provisória foi fixada em 10 (dez) salários-mínimos, sendo metade para cada filho. O requerido declarou que o filho mais velho reside e estuda na Cidade de Itajaí/SC, sendo o custo mensal dos estudos de R$ 9.339,00 (nove mil trezentos e trinta e nove reais), o que seria suportado exclusivamente pelo genitor. Não consta dos autos qualquer comprovação de que o genitor é o responsável financeiro pelos estudos do filho ou contribui com valores além da pensão para a manutenção deste, já tendo o juízo levado em consideração o fato da genitora ser servidora pública quando da fixação da verba. No que tange à adolescente, entendo que também deve ser mantida a verba na forma em que foi fixada, ressaltando que a obrigação alimentar, no caso concreto, não foi estabelecida apenas para garantir o mínimo existencial, mas também para manter o padrão de vida que os alimentandos tinham enquanto os pais viviam maritalmente.

De toda sorte, a matéria foi objeto de agravo de instrumento, ainda não havendo nos autos o resultado.

Ante o Exposto, mantenho incólume o valor da pensão alimentícia arbitrado na decisão inicial.” (Negritou-se).

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acerto ou suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de origem, que definiu a guarda da adolescente J.
S. C. D. N.,
de forma compartilhada, fixando a residência da materna como o lar de referência da adolescente, deixando o convívio paterno-filial de forma livre
.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante que, após peticionar para chamamento do feito a ordem, em razão do avanço do tempo da lide, sem a fixação de guarda e critério de convivência dos genitores para com a filha J. S. C. D. N., o Juízo de origem entendeu por definir a guarda da adolescente de forma compartilhada, fixando como lar de referência a residência da materna, mesmo diante das provas colacionadas nos autos comprovando que esta residia com o paterno.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me nas questões postas ao exame desta Turma.

Com efeito, n
o que concerne à guarda compartilhada, observa-se que
o compartilhamento da guarda passou a ser a regra geral, nos termos do art. 1.584, §2º do CC, alterada pela Lei nº. 11.698/2008, devendo os pais detentores do poder familiar estarem engajados em atender o melhor interesse da adolescente, mesmo que não haja o consenso entre eles.

Oportuno ressaltar que a guarda dos filhos, regulada pelo Código Civil, artigos 1.583 e ss., sob o qual se acha o presente caso,
não deve ser analisado sob a plausibilidade do direito da mãe ou do pai, mas sim e, sobretudo, sob o direito da adolescente em ter uma estrutura familiar que lhes confira segurança e todos os elementos necessários ao crescimento digno, saudável e equilibrado,
consoante o princípio da proteção integral, consagrado pela Constituição, em seu art. 227, que assim dispõe:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Dessa forma, no que se refere ao lar de referência materno, observa-se que tal situação fática já é vivenciada, e, eventual mudança, sem motivo plausível, conduziria à alteração da rotina já estruturada, introduzindo a menor uma nova realidade familiar que poderá ensejar impactos na vida desta, inclusive, no âmbito escolar.

Ademais, no momento processual, não há qualquer prova inequívoca que demonstre que a conduta da materna desabone o genitor na criação da filha adolescente, especialmente quanto ao ambiente do lar de referência materno.

A respeito do assunto, colaciono a Jurisprudência Pátria:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. MODIFICAÇÃO. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justificou-se o deferimento do pedido de tutela de urgência no Juízo a quo, no sentido de ser modificado o lar de referência dos filhos menores. 2. In casu, levando-se em conta que se deve ater ao que melhor atende aos interesses dos menores, que já se encontram de fato morando com o genitor há vários meses, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
3. Recurso não provido. (TJ-DF 07078913020218070000 - Segredo de Justiça 0707891-30.2021.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 06/10/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).” (Negritou-se).

“DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA ALTERAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de conhecimento (guarda) objetivando o estabelecimento de guarda dos filhos menores, bem como fixação do lar de referência. 2. O artigo 1.584 do Código Civil, ao tratar do instituto da guarda compartilhada, abandonou o conceito de guarda unilateral e adotou novo paradigma na divisão de obrigações entre os pais, incluindo-se o tempo de convivência e o estabelecimento do lar de referência para as crianças. 3.
No caso concreto, inexiste nos autos qualquer evidência de que os interesses das crianças não estão sendo atendidos no domicílio da mãe, razão pela qual deve ser mantido o lar de referência materno.
4. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-DF 20160111254702 - Segredo de Justiça 0017095-67.2016.8.07.0016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/11/2017 . Pág.: 235/244).” (Negritou-se).

Vale destacar, que mesmo na guarda compartilhada, o melhor interesse da adolescente recomenda a fixação de um domicílio, para que a filha tenha referência de lar, siga uma rotina e não fique, em todo momento, alternando de local, como ocorria no caso em questão, haja visto, como bem destacou o próprio recorrente no presente recurso, a adolescente convivia com os genitores de forma alternada, semana na casa de um, semana na casa de outro.

Ademais, ao contrário do que defende o agravante, deve ser fixada, ao menos nesse momento, a residência materna, porque adolescente se encontra com a genitora e não foram comprovados elementos para justificar a urgência na alteração de tal situação.

No mesmo sentido, no que pertine à regulamentação do direito de convivência, inexiste nos autos qualquer indício de que a forma como fora estabelecida possa causar grave dano à adolescente, uma vez que restou estabelecida de forma livre pelo Juízo de origem, devendo, portanto ser mantida tal dinâmica até a realização de estudo psicossocial competente, inclusive para se analisar
a melhor convivência a ser adotada no caso em comento, em tudo, como dito acima, visando o melhor interesse desta.

Destarte, é importante esclarecer que no presente caso, não se pode fazer da adolescente, refém do visível conflito existente entre os pais, pelo contrário, deve-se respeitar aspectos físicos, morais, mentais e a dignidade desta, buscando-se acima de tudo, o seu bem-estar, que deve estar acima de qualquer interesse pessoal dos genitores.

Dessa forma,
mostra-se prudente aguardar a realização de estudo psicossocial a fim de averiguar a rotina da criança e o contexto fático dos genitores, para, só então, identificar a necessidade de revisão do regime de convivência, ou eventual modificação do domicílio de referência da adolescente.

Ademais, para efeito de esclarecimento e evitar a oposição de possíveis Embargos de Declaração, esta Relatora por ocasião da apreciação do pedido de análise do efeito suspensivo, deixou de conhecer do capítulo do presente recurso que atacava a matéria referente suposta a impossibilidade de continuar arcando com o valor dos alimentos fixados em favor da adolescente, em razão desta ter o seu domicílio de referência a residência da materna, mas estar convivendo com os genitores na mesma quantidade de dias, tendo em vista que a referida matéria já é objeto de discussão no
Recurso de Agravo de Instrumento nº
0809882-54.2021.8.14.0000
, que, inclusive foi interposto pelo mesmo recorrente/genitor, o qual será julgado na sessão de videoconferência do dia 28/03.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e nesta
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada que estabeleceu o lar de referência materno e o direito de convivência de ambos os genitores.

É como voto.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 14/03/2023